Tribunal: TJMT
Processo: 0027553-54.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027553-54.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 452.831.251-49 (VÍTIMA), JOSAIR JOSE RODRIGUES - CPF: 483.291.421-91 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), JOSAIR JOSE RODRIGUES - CPF: 483.291.421-91 (APELADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSAIR JOSE RODRIGUES - CPF: 483.291.421-91 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0027553-54.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSAIR JOSE RODRIGUES

APELADO: JOSAIR JOSE RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – HOMÍCIDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INCONFORMISMO DO EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de omissão no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de Josair José Rodrigues contra o acórdão no ID. 233256155, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que o condenou a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Alegou, no ID. 233887667, omissão pela falta de análise das particularidades levantadas pela defesa do réu. Argumentou que
“todas as provas apontam no sentido de que ele agiu única e exclusivamente em sua legítima defesa”
(
sic
). Sustentou que houve contradição na fixação da pena-base em 14 (quatorze) anos, ainda que
“nenhuma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal tenha sido desfavorável ao embargante”
(
sic
).

Requer o provimento para que
“sejam superadas as omissões e contradições no v. Acórdão atacado, suprindo os vícios apontados.”
(
sic
)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, nos termos do art. 619 de Código de Processo Penal.

Com efeito, é nítida a pretensão da embargante de rediscutir a matéria já exaustivamente enfrentada por ocasião do julgamento da Apelação nº 0027553-54.2016.8.11.0042.

Pois bem, em suas razões de apelação, o apelante, ora embargante, requereu sua submissão a novo julgamento popular,
“por não ter sido reconhecido que agiu em legítima defesa”
. Subsidiariamente, a redução da pena-base, por inexistirem fundamentos para elevá-la acima do mínimo legal.

Assim, à luz dos argumentos recursais, o conjunto probatório dos autos e o pleito foram analisados com clareza e fundamentação suficiente no acórdão embargado, e não se vê qualquer nulidade a ser sanada, consoante se extrai do voto condutor, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP – TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA-BASE ELEVADA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INOCORRÊNCIA – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS – PENA-BASE CONSERVADA – RECURSO MINISTERIAL – NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA OU PARCIAL QUE DEVE SER CONSIDERADA – PENA PRESERVADA - RECURSOS IMPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial
.
Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Atribui-se maior reprovabilidade à conduta do apelante que disparou várias vezes contra a vítima, consoante o Exame de Necrópsia, Mapa Topográfico para Localização de Lesões e depoimento de testemunha presencial, justificada a depreciação da culpabilidade.

O disparo de arma de fogo em local movimentado, com presença de várias pessoas, autoriza a negativação das circunstâncias do crime.

Verifica-se que o réu confessou ter atirado na vítima, ainda que sob a escusa de ter agido em legítima defesa, de modo que não pode ser afastada a atenuante da confissão.”

Ademais, a dosimetria da pena foi devidamente analisada por esta Câmara, como bem esclarecido no voto deste relator.

A propósito, transcrevo o voto especificamente quanto à dosimetria da pena:

“Passa-se à revisão da dosimetria.

A pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão com a seguinte fundamentação:

‘Como se vê,
o crime foi praticado de forma fria, com excessivo número de disparos efetuados
com uma pistola 9mm que o réu havia comprado ilegalmente, cerca de um mês antes do crime, pela quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o que demonstra o seu desígnio de matar,
conduta que extrapola a descrição do tipo penal e deve ser mais severamente apenado
: (...). O réu não registra antecedente criminal;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular (STJ, Tema Repetitivo 1.077).

O motivo do crime foi fútil, consistente numa desavença entre acusado e vítima, relacionada a uma briga de bar, mas como já foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, como circunstância qualificadora, não poderá ser adotado para majorar a pena-base, por configurar o bis in idem: (...).

As circunstâncias do crime são desfavoráveis
, porquanto
praticado num bar bastante movimentado que, por se tratar de um sábado a noite contava com a presença de várias pessoas, as quais tiveram suas vidas colocadas em potencial risco, além de corroborar a frieza do réu
: (...)

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois como reconhecido pelo Conselho de Sentença, foi surpreendida pelos disparos efetuados pelo réu;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal; (...)

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.’ (sic, ID 169121378 - grifado)

Para fins de individualização da pena, as circunstâncias do crime correspondem aos ‘elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 11. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 430/431).

No caso, consoante Exame de Necrópsia, Mapa Topográfico para Localização de Lesões e depoimento de testemunha presencial, o apelante disparou várias vezes contra a vítima, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta e autoriza a depreciação da culpabilidade:

‘PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, MAS CONCEDEU A ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. GRANDE NÚMERO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR
. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. TEMOR E CONDUTA MÉDICA INADEQUADA. PERSONALIDADE. FRIEZA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO E COM SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGENTES. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃO FILHO DE TENRA IDADE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. O grande número de lesões sofridas pela vítima justifica a negativação da culpabilidade do apenado, em razão da maior reprovabilidade da conduta. Precedentes.

3. O temor infligido pelo acusado e a conduta médica inadequada legitimam o desvalor conferido à conduta social.

4. A frieza no modo de agir, ao comparecer ao velório da vítima e abraçar seus familiares, na tentativa de dissimular a sua participação na empreitada criminosa, é circunstância idônea para negativar a personalidade do agente. Precedentes.

5. O fato de o delito ter sido praticado à noite e com superioridade numérica de agentes, na medida em que a vítima se encontrava sozinha ao ser abordada na entrada de seu prédio, são elementos idôneos para negativar as circunstâncias do crime.

6. A desfavorabilidade das consequências do crime possui assento em fundamentação concreta e individualizada, consistente no desamparo afetivo e material de uma criança de tenra idade (apenas um ano), que foi abruptamente privada do convívio com seu pai. Precedentes.

7. Em situações de pluralidade de qualificadoras, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e as demais (qualificadoras sobejantes) como circunstâncias judiciais negativas.

8. No caso, o motivo torpe foi utilizado para qualificar o delito e a qualificadora previsto no art. 121, inciso IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido) foi utilizada como circunstância judicial negativa. Aplicou-se, portanto, o entendimento já pacificado nesta Corte acerca do tema.

9. Não há que se falar, assim, em indevido bis in idem, porquanto foram utilizados fundamentos diversos e idôneos para valorar negativamente cada uma das circunstâncias judiciais acima elencadas. 10 . Agravo regimental não provido.’ (STJ, AgRg no HC n. 821.673/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023 - grifado)

Da mesma forma, o disparo de arma de fogo em local movimentado, com presença de várias pessoas, justifica a negativação das circunstâncias do crime:

‘PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS
. AUMENTO MOTIVADO. OBSERVÂNCIA DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Porém, no tocante à continuidade delitiva específica, estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.

2. No caso, a limitação do aumento ao patamar de 1/5 somente seria cabível na hipótese do art. 71, caput, do CP, tendo o Colegiado estadual, contudo, reconhecida a figura do art. 71, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

3.
As circunstâncias do crime foram consideradas desabonadoras
, tendo em vista que os homicídios foram praticados em concurso de agentes,
mediante o desferimento de disparos de arma de fogo contra as vítimas em plena via pública, o que tende a colocar em risco a incolumidade de terceiros
.
Além disso, não pode ser olvidado o motivo dos crimes, valorado como qualificadora, qual seja, a eliminação do maior número de membros de facção criminosa rival.

4. Reconhecida a continuidade delitiva específica, deve ser observada a regra elencada no parágrafo único do art. 70 do CP, segundo a qual "não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código", o que restou observado na hipótese dos autos. 5. Agravo desprovido.’ (STJ, AgRg no HC n. 746.839/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022 - grifado)

Portanto, impõe-se preservar a pena-base no patamar de 14 (quatorze) anos.

Na 2ª fase, foi reconhecida a circunstância agravante do cometimento do crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

Em que pese o pleito ministerial de afastamento da atenuante, verifica-se que o apelante confessou ter atirado na vítima, ainda que sob a escusa de ter agido em legítima defesa, de modo que não pode ser excluída a atenuante da confissão.

Nesse sentido:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CONSTAR NA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento.

2. In casu, foi registrado, na ata da sessão plenária, que a defesa sustentou a tese de legítima defesa, porquanto o acusado haveria efetuado os disparos no intuito de se defender da vítima, a qual portava um facão. Portanto, deve ser aplicada ao acusado a atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP. 3. Agravo regimental não provido.’ (STJ, AgRg no HC n. 456.108/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020)

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim sendo, deve ser preservada a pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, §2º, ‘a’, do CP).”
(
sic
)

Nesse contexto, se o resultado do julgamento da apelação criminal afetou aos interesses do embargante, deve manejar o recurso próprio, diverso do ora examinado, objetivando o alcance pleno de sua pretensão.

Assim, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024